Tribunal: TJDFT
Processo: 0707372-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707372-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: THIAGO SERQUEIRA DE CASTRO D E C I S Ã O Em que pese determinado (ID 33463576), o agravante não efetuou o recolhimento do preparo em dobro, considerando que o comprovante de pagamento, realizado em 22/3/2022 (ID 33752404), e, a respectiva guia de recolhimento (ID 33752405) referem-se as custas recursais na forma simples. Diante da ausência de pressuposto objetivo extrínseco de admissibilidade do recurso – comprovação do preparo na forma prevista em lei – é necessário reconhecer a deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento dada a manifesta inadmissibilidade, a teor do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator